Tribunal: TJPA
Processo: 0136179-23.2015.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0136179-23.2015.8.14.0042

APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA LOBATO, NILTON MARTINS RODRIGUES, ANDRE BORGES DA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I, II E V DO CPB) – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO NILTON MARTINS RODRIGUES – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, quando deu suporte na fuga dos acusados após a prática do crime, em que os acusados estavam na posse dos bens subtraídos, não havendo que se falar em insuficiência probatória para uma condenação.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL PARA TODOS OS ACUSADOS – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Apenas para Rodrigo de Oliveira a pena base deve ser readequada, considerando a conduta social como neutra, e por ter sido fixada exacerbadamente, sendo reformada de 9 anos e 30 dias-multa para 7 anos e 20 dias-multa, ao final, mantidas agravantes e causas de aumento constantes da sentença, restou fixada definitivamente em 10 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa. Do mesmo modo, ao apelante Nilton Martins Rodrigues readéquo a pena de 7 anos para 6 anos de reclusão, e ao final, mantidas agravantes e causas de aumento de pena, restou fixada definitivamente em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Mantida a pena fixada para André Borges
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RODRIGO DE OLIVEIRA LOBATO, ANDRÉ BORGES DA GAMA e NILTON MARTINS RODRIGUES
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras que condenou os dois primeiros pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro e o último no art. 157, § 2º, I e II do mesmo diploma legal.

Consta na denúncia que no dia 25.12.2015, por volta de 05:45h, Rodrigo e André invadiram a residência das vítimas, Darcileia Ferreira de Lima e Francisco Pereira de Lima, e mediante violência, no uso de arma de fogo, renderam todos os presentes, os quais estavam em comemoração de Natal, e ameaçavam o Sr. Francisco para que entregasse quantia em dinheiro.

Diz que a vítima, o Sr. Francisco, antes de ser amarrada e agredida, indicou aos acusados onde estava o dinheiro, os quais se apropriaram de R$20.000,00 (vinte mil reais), de dois cordões de ouro, uma aliança, um anel, duas câmeras digitais, um rifle calibre 38, um celular e uma bicicleta, após empreenderam fuga.

Após, o Ministério Público aditou a denúncia, para incluir o acusado Nilton Martins Rodrigues, uma vez que no mês de fevereiro de 2016, a autoridade policial apreendeu o celular subtraído da vitima Francisco, recuperado na delegacia de Abaetetuba, o qual continha filmagem realizada pelo acusado Nilton e os demais réus, em que Nilton estava conduzindo uma pequena embarcação, denominada “rabeta”, utilizada na fuga dos meliantes, pugnando, assim, pela condenação do ora apelante nas sanções do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e o aditamento da denúncia, e condenou os acusados
Rodrigo de Oliveira Lobato
a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no regime fechado e
André Borges da Gama
a pena de 9 (nove) anos e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no regime semiaberto, considerando que está preso, preventivamente, desde 26.12.2015, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro. E
Nilton Martins Rodrigues
a pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela absolvição do acusado Nilton Martins Rodrigues, ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal e, alternativamente, pela reforma da pena base para o mínimo legal, de todos os apelantes, considerando que as circunstâncias judiciais não foram devidamente sopesadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão ordinária no plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Com relação ao pedido de absolvição de Nilton Martins Rodrigues, verifica-se dos elementos de prova constantes dos autos que há subsídios que evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, dando suporte na fuga dos primeiros meliantes que entraram na residência das vítimas para praticar o roubo.

A vítima Francisco Pereira Lima em juízo disse que foi abordada por dois elementos, em que um puxou seu colarinho e disse que era um assalto e com um revolver apontado para o ofendido, o conduziu para dentro da residência; o que estava armado bateu no ofendido; que conseguiu identificar o que lhe bateu e este estava armado; que pedia o dinheiro que estava guardado que reviraram todos os cômodos; que apontava a arma para a criança também; que amarraram todos, a vítima, sua esposa e o funcionário que estava com o ofendido; que não conhecia os acusados; que a bicicleta de seu funcionário que foi subtraída foi encontrada na frente da residência de um terceiro elemento; que viu a filmagem que estava no seu celular que foi subtraído em que se encontrava o terceiro acusado; e que após a situação conseguiram contactar o irmão da vitima para ajudá-los.

A sra. Darcileia Ferreira de Lima, esposa do Sr. Francisco Pereira, igualmente, declarou em juízo que dois acusados entraram no quarto da residência em que ela se encontrava com seu neto, um estava com a arma na cabeça do seu marido; que seu marido estava ferido, sangrando, e eles ameaçavam a todos inclusive seu neto. Levaram uma quantia de aproximadamente 20.000,00; celular e relógio do seu marido e mais um cordão e anel; duas câmeras digitais; um rifle do seu sobrinho. O que estava armado encostou seu marido na parede com a arma na cabeça dele enquanto o outro mexia todo o guarda-roupa; que reconheceu os assaltantes através de fotografia e indicou quem estava armado; que viu uma filmagem feita no próprio aparelho celular do seu esposo em que aparece os dois acusados em uma rabeta e um terceiro; que ela foi amarrada, seu marido também pelo o que estava armado; e que maltrataram bastante seu marido; que ficaram trancados no quarto; os acusados saíram na bicicleta de um funcionário de seu esposo que também estava no local e foi roubado e que essa bicicleta foi encontrada na frente da residência desse terceiro elemento que não estava dentro da sua residência.

A testemunha, Pedro Cardoso de Moraes Neto, funcionário do Sr. Francisco, em juízo, corroborou as declarações das vítimas acima mencionadas, que começou a trabalhar por volta de 5h da manhã com o Sr. Francisco, e logo após foram abordados por dois acusados; o que estava armado deu uma coronhada no sr. Francisco, colocaram ele em um canto e depois não viu mais nada e após amararam a todos e ficaram trancados dentro de um quarto; que reconheceu os dois acusados por fotografia; que pegaram sua bicicleta e se evadiram; e que a bicicleta foi encontrada em frente a uma serralheria velha; que soube distinguir quem foi o primeiro acusado que entrou e que estava armado e deu a coronhada no Sr. Francisco e reconheceu também o segundo acusado.

O apelante Rodrigo de Oliveira Lobato, em juízo, confessou a prática do delito, narrando o episódio reprovável, e inclusive que estava na condição de foragido do sistema prisional. Disse ainda que André e Nilton não participaram do delito. No entanto, o acusado André Borges, confessou os fatos, igualmente em juízo, apenas informando que quem deu a coronhada na cabeça da vítima foi Rodrigo o qual estava armado e que enquanto aquele empunhava a arma de fogo, o declarante pegava os pertences da vítima. Igualmente mencionou que Nilton não participou do delito.

Em que pese em seu interrogatório o acusado Nilton negue os fatos ou ainda que seus comparsas tentem excluí-lo da empreitada criminosa, a sentença condenatória foi incisiva, em evidenciar a participação do acusado, no ato de colaboração para fuga dos outros dois apelantes, após a prática delituosa, uma vez que a bicicleta roubada de uma das vitimas foi encontrada em frente aos kitnets do pai de Nilton, conforme relato das vítimas, bem como há contradição nos fatos alegados por eles, de que se conheceram no dia anterior aos fatos e já no dia seguinte, sem qualquer tipo de acerto prévio, Nilton já transportou os outros dois acusados, logo após a prática delituosa, além de que há filmagem e fotografia dos três acusados dentro da embarcação logo depois do assalto.

Ao que se depreende ocorreu a colaboração e vínculo subjetivo entre os réus. Ainda mais, como disposto na sentença condenatória, houve a tentativa de auxílio de fuga realizada por Nilton, o qual respondia processo em liberdade, que tentou introduzir no interior da cela dos acusados duas serras, dentro do pacote de torradas, o que motivou a revogação de sua liberdade provisória e decretação de nova prisão.

Assim sendo, os subsídios constantes dos autos evidenciam a participação do acusado Nilton na colaboração de fuga aos dois acusados assim que praticaram o delito, não havendo que se falar em insuficiência probatória, tão pouco em absolvição.

Pugna a defesa pela reforma da pena base dos três acusados ao mínimo legal.

Na dosimetria de pena, ao apelante
Rodrigo de Oliveira Lobato
o magistrado valorou a culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências desfavoráveis. A conduta social deve ser considerada neutra, ante a ausência de elementos aptos a identificá-la. Por outro lado, mantenho as demais circunstâncias como desfavoráveis, considerando o alto grau de reprovabilidade na conduta do acusado, o
modus operandi
, além de que, como disposto, a quantia subtraída não foi recuperada. Os antecedentes o magistrado utilizou a reincidência para desvalorar tal vetor, ainda na 1ª fase, fixando, assim, pena base em 9 anos e 30 dias-multa, no entanto, por entender exacerbada, mesmo mantendo quatro circunstâncias desfavoráveis, reduzo
a pena para 7 anos e 20 dias-multa
. Na 2ª fase, pela agravante do art. 61, II, “c” e “h” do CPB, aumentou em 1 (um) ano, conforme disposto na sentença, bem como aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1 (um) ano. Na 3ª fase, pelas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I, II e V, o magistrado majorou da 1⁄2, restando fixada definitivamente, pelo novo
quantum
previsto na pena base em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
mantido o regime fechado.

Para
André Borges da Gama
o magistrado valorou como desfavoráveis a conduta social, circunstância e consequências. A conduta social deve ser neutra. Mantidas as demais considerando os deslindes dos fatos,
modus operandi
e quantia subtraída não recuperada, motivo pelo qual permanece a pena base fixada em 6 (seis) anos e 30 (trinta) dias-multa. Na 2ª fase, pela agravante do art. 61, II, “c” e “h” do CPB, aumentou em 1 (um) ano, conforme disposto na sentença, bem como aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1 (um) ano. Na 3ª fase, pelas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I, II e V, o magistrado majorou da 1⁄2,
restando fixada definitivamente em 9 (nove) anos e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Para
Nilton Martins Rodrigues
o magistrado valorou devidamente como desfavoráveis os antecedentes (reincidência), circunstância e consequências, fixando pena base em 7 (sete) anos e 30 (trinta) dias-multa. No entanto, considerando os deslindes dos fatos, como foi observado pelo magistrado, entendo que a pena base deste acusado, deve ser reduzida para 6 (seis) anos e 20 (vinte) dias-multa. Na 2ª fase, pela agravante do art. 61, II, “c” e “h” do CPB, aumentou em 1 (um) ano, estabelecida em 7 anos. Na 3ª fase, pelas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II do CPB, o magistrado majorou em 2/5. Neste ponto, sabe-se que o roubo praticado mediante uso de arma de fogo e concurso de agentes, não autoriza, por si só, a majoração da pena acima do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula 443 do STJ: "
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
."

Assim sendo, entendo, ainda condizente aos fatos, ser readequado o patamar para mínimo legal, ou seja, para 1/3, restando, assim, a pena fixada definitivamente em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar as penas dos acusados Rodrigo de Oliveira Lobato e Nilton Martins Rodrigues, nos termos do voto. No mais, mantem-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20/09/2022